Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740907-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE ALVES DE SOUZA MARQUES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., JONATHAN TEZOLIN DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eunice Alves de Souza Marques contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que a intimou para cumprir integralmente as determinações da decisão de ID no 210097357 e esclarecer quanto ao recebimento de valores em sua conta bancária (autos no 0708387-24.2024.8.07.0010, ID no 212171843). 2. A agravante, em suma, sustenta que apresentou provas suficientes da sua hipossuficiência financeira e dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a gratuidade de justiça seja deferida. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 6. No que tange a gratuidade de justiça, o art. 1.015, inciso V do CPC prevê duas possibilidades de recurso: (i) rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou (ii) acolhimento do pedido de sua revogação. Logo, não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que intimou a agravante para cumprir integralmente as determinações anteriores (ID no 210097357) e esclarecer quanto ao recebimento de valores em sua conta bancária. 7. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza, nos termos anteriormente salientados. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, pois o prazo para a agravante ainda está em curso na origem. 8. Ademais, a eventual apreciação da matéria por meio do recurso manejado pela agravante configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Em resumo, somente após a análise do pedido de gratuidade realizado na origem, caso seja indeferido, será viável discutir a matéria pela via recursal. 9. Diante da ausência de previsão legal, da demonstração de urgência e da possibilidade de supressão de instância, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, é incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 11. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 12. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO